Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. DIREITO POTESTATIVO. TUTELA EVIDÊNCIA. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A transformação do divórcio em direito potestativo do cônjuge que deseja o fim do casamento eliminou a necessidade de exposição dos motivos para o rompimento do vínculo. Não eliminou, contudo, a necessidade de se observar o devido processo legal e o procedimento previsto no Código de Processo Civil.
2. A tutela da evidência dispensa a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, mas a sua concessão está limitada às hipóteses elencadas no art. 311 do Código de Processo Civil.
3. Inexiste óbice para a decretação liminar do divórcio por enquadrar-se nas disposições previstas no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento provido.